Tribunal: TJMT
Processo: 1005265-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005265-46.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE NONATO DA SILVA - CPF: 057.305.881-43 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO TENTADO - ART. 121, § 2o, II E IV, DO CÓDIGO PENAL -

AUSÊNCIA NA PRONÚNCIA ACERCA DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO CRUEL (§ 2o, III, DO ART. 121, DO CÓDIGO PENAL) - QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA - UTILIZAÇÃO DO “MEIO CRUEL” COMO AGRAVANTE (ART 61, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL) PARA RECRUDESCIMENTO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO PARA EXCLUSÃO DA ALUDIDA AGRAVANTE ACOLHIDA - ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA - AÇÃO REVISIONAL PROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. No caso, não há se falar em aplicação da agravante do emprego de meio cruel, pois esta constitui uma qualificadora do delito de homicídio e sequer integrou os quesitos que foram submetidos ao Conselho de Sentença.

2. A exegese do art. 61, do CP, dispõe que as circunstâncias descritas no aludido artigo sempre agravam a pena quando não constituírem ou qualificarem o crime. Portanto, tratando-se de crime de homicídio, o emprego de “meio cruel” constitui-se como qualificadora (art. 121, § 2o, III, do CP) e deveria, no caso, ter sido reconhecida na pronúncia e submetida ao crivo dos jurados, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

3.
“O juiz presidente do Tribunal do Júri não pode reconhecer tal circunstância a título de agravante (art. 61, II, alínea “d”, do CP) na segunda fase da dosimetria da pena se não houve seu reconhecimento, como qualificadora, na pronúncia, tampouco foi ela submetida ao crivo dos jurados. Inteligência dos artigos 413, § 1o, e 483, V e § 3o, II, do Código de Processo Penal
” (N.U. 1000785-17.2020.8.11.0048, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023).

4. Revisão Criminal julgada procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de revisão criminal proposta por
LUIZ FELIPE NONATO DA SILVA
, com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando revisionar a sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Penal n. 0004223-08.2017.8.11.0005, que o condenou à pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento de homicídio qualificado tentado, mediante dissimulação, nos termos do art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, e art. 61, II, “d”, todos do Código Penal.

O requerente

aponta como pedido rescindendo o equívoco na aplicação da dosimetria da pena, mais especificamente da agravante imposta na segunda fase, pugnando pelo reexame e exclusão da agravante aplicada na hipótese.

Sustenta que faz
jus
ao afastamento do “meio cruel”, reconhecido na segunda etapa da dosimetria da pena, ao argumento de que tal agravante não teria sido mencionada pela acusação durante o processo e que o magistrado fundamentou genericamente a sua aplicação fazendo referência apenas que no caso foram desferidos “
múltiplos golpes de faca
”, retirando do autor a possibilidade de exercer a plenitude do direito de defesa, já que não houve qualquer debate acerca do alegado “meio cruel”.

Aduz que a quantidade de facadas desferidas na vítima, por si só, não se mostra suficiente para configurar a agravante do meio cruel, já que o que define o meio cruel não é a violência da ação praticada, mas o propósito deliberado e alcançado de aumentar, desnecessariamente e sadicamente, o sofrimento do ofendido, sendo que na hipótese não houve produção de provas nesse sentido.

Inicial instruída com os documentos de Ids. 205001654 a 205001659.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela improcedência da revisional, ao argumento de se o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, ‘d’, do CP, foi discutida em plenário, sendo oportunizado à Defesa rebater a tese, não há que se falar em julgamento contrário às provas dos autos, tampouco em violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, bem como a quantidade excessiva de facadas desferidas contra a vítima revela brutalidade fora do comum, de maneira a permitir o reconhecimento da agravante. (id. 206923190).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

A revisão criminal, por ser ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621, do CPP:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Portanto, trata-se de um procedimento jurídico utilizado para revisar decisões judiciais definitivas, visando corrigir possíveis injustiças ou erros graves ocorridos no processo penal. Por isso, só pode ser solicitada após o trânsito em julgado da decisão condenatória, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso. Além disso, o pedido de revisão deve ser fundamentado em razões específicas e relevantes, não constituindo-se via adequada apenas e tão somente para reexaminar provas já analisadas ou por mero inconformismo com a decisão judicial.

Colhe-se dos autos que o requerente foi condenado à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento de homicídio qualificado tentado, mediante dissimulação, nos termos do art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, e art. 61, II, “d”, todos do CP, conforme se vê:

“Ao final, realizou-se a votação dos quesitos propostos.

O Egrégio Conselho de Sentença deste Tribunal do Júri da Comarca de Diamantino, nesta data, conforme ata respectiva, respondendo aos quesitos propostos, CONDENOU o réu LUIZ FELIPE NONATO DA SILVA, pelo delito de homicídio qualificado tentado
e o ABSOLVEU quanto ao crime de corrupção de menores.

(...)

Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria delitiva em desfavor da vítima Lourival José Lourenço Júnior;
Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu que houve o homicídio qualificado tentado; passo a dosar a pena
.

DO CRIME DE HOMICIO QUALIFICADO TENTADO

Pena base
– partindo do mínimo legal, ou seja, 12 (doze) anos de reclusão, passo à análise das circunstâncias judiciais:

a) Culpabilidade: normal à espécie;

b) Antecedentes: o réu é possuidor de antecedentes criminais, vez que registra condenação penal anterior transitada em julgado (autos no. 0003245-31.2017.8.11.0005);

c) Conduta social: não há elementos para aferir;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f) Circunstâncias: normais à espécie;

g) Consequências: limitadas ao previsto no tipo penal;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa, razão pela qual deixo de valorar; Por fim, não existem dados para aferição da condição econômica do réu.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente,
fixo a pena base em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Em relação à
segunda fase
não incidem atenuantes, porém
incide a agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea "d", do Código Penal (meio cruel), em virtude da quantidade de golpes, razão pela qual fixo provisoriamente a pena em 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão
.

Na
terceira fase
, não há causas de aumento de pena. No entanto, incide a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Assim, fixo a pena em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

DA PENA DEFINITIVA

Desta feita,
torno a pena concreta e definitiva
em desfavor de LUIZ FELIPE NONATO DA SILVA, no patamar de
09 (anos), 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
” (Id. 205001659).

Ao Tribunal do Júri cabe a competência funcional para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. O órgão colegiado do Tribunal não pode substituir a valoração da prova feita pelos jurados, ressalvada a rescisão da decisão quando esta se apresente de forma manifestamente arbitrária.

A questão havia sido objeto de apelação criminal, a qual não obteve êxito em razão de sua manifesta intempestividade, restando ao ora requerente o manejo da presente revisão criminal com base no art. 621, I, do CPP.

No caso, as partes trazem à tona a questão da agravante do meio cruel.

Para a defesa, o “meio cruel” reconhecido na segunda etapa da dosimetria da pena deve ser decotado, já que tal agravante não teria sido mencionada pela acusação durante o processo, sendo ela fundamentada de forma genérica ao mencionar que no caso foram desferidos “
múltiplos golpes de faca
”, ofendendo o contraditório e a ampla defesa.

Já o parecer ministerial aduz que a quantidade de facadas desferidas contra a vítima revela brutalidade fora do comum, a permitir o reconhecimento da agravante.

O Ministério Público entende que, no caso, não houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porque em sustentação oral na sessão plenária do júri, o representante ministerial requereu a aplicação da agravante prevista no art. 61, “d”, do CP (meio cruel), dando-se à defesa a oportunidade de rebatê-la.

Sem maiores delongas, tenho que o ponto nodal da questão precede a essa questão.

Veja que a agravante do meio cruel por coincidir com a qualificadora prevista art. 121, § 2o, III, do CP, deveria ter sido objeto de pronúncia e, assim, levada à devida apreciação pelo Conselho de Sentença, conforme disposto no art. 413, § 1o, do CPP.
Verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação,
devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
” (
grifos meus
).

No que atine à necessidade de quesitação, dispõe o art. 483, do CPP:

“Art. 483.
Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre
:

I – a materialidade do fato;

II – a autoria ou participação;

III – se o acusado deve ser absolvido;

IV – se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa;

V –
se existe circunstância qualificadora
ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.

§ 1o.

A resposta negativa, de mais de 3 (três) jurados, a qualquer dos quesitos referidos nos incisos I e II do caput deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado.

§ 2o.

Respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a seguinte redação:

O jurado absolve o acusado?

§ 3o.
Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre
:

I – causa de diminuição de pena alegada pela defesa;

II –
circunstância qualificadora
ou causa de aumento de pena, reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.

(...)” (
grifos meus
).

Na hipótese dos autos, afere-se que a única qualificadora submetida ao conselho de sentença foi a dissimulação

“(...)

4 - O jurado absolve o acusado?

Resultado da votação

( ) SIM (x) NÃO

5 -
O crime foi cometido mediante dissimulação?

Resultado da votação

(x) SIM
( ) NÃO” (
grifos meus
) (Id. 205001659)

No caso versando, o “meio cruel” sequer foi objeto de pronúncia e, ademais, essa agravante só pode ser considerada quando não venha a constituir qualificadora do crime. Não bastasse isso, o emprego de meio cruel não integrou os quesitos que foram submetidos ao Conselho de Sentença.

De se considerar, ainda, a exegese do art. 61, do CP, o qual dispõe que as circunstâncias descritas no aludido artigo
sempre agravam a pena

quando não constituírem ou qualificarem o crime
.

Ora, tratando-se de crime de homicídio, o emprego de “meio cruel” constitui uma qualificadora (art. 121, § 2o, III, do CP), portanto deveria ter sido reconhecida na pronúncia e submetida ao crivo dos jurados, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

A propósito, nesse sentido:

“Tratando-se de crime de homicídio,
o emprego de meio cruel constitui qualificadora, prevista no § 2o, inciso III, do artigo 121 do Código Penal
, razão pela qual
o juiz presidente do Tribunal do Júri não pode reconhecer tal circunstância a título de agravante (art. 61, II, alínea “d”, do CP) na segunda fase da dosimetria da pena se não houve seu reconhecimento, como qualificadora, na pronúncia, tampouco foi ela submetida ao crivo dos jurados
. Inteligência dos artigos 413, § 1o, e 483, V e § 3o, II, do Código de Processo Penal.” (N.U 1000785-17.2020.8.11.0048, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023) (
grifos meus
).

“APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI -
HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
- INOCORRÊNCIA - DECOTE DA QUALIFICADORA - IIMPOSSIBILIDADE - SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS -
DECOTE DA AGRAVANTE DO MEIO CRUEL - NECESSIDADE - RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA APENAS DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE, UTILIZADA PARA QUALIFICAR O CRIME
. -
Se o Conselho de Sentença apenas optou por uma das versões apresentadas, com respaldo na prova produzida, é necessário que tal decisão seja respeitada, diante do princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, inciso XXXVIII, da CF, não podendo a Corte Revisora negar sua vigência
. (Súmula no 28 do TJMG) - Não sendo a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença manifestamente improcedente, não há falar em seu decote - Havendo circunstâncias judiciais negativas, deve a pena-base ser fixada em "quantum" ao mínimo legal -
Não tendo sido reconhecida a qualificadora do meio cruel pelo Conselho de Sentença, não pode ser ela utilizada como circunstância agravante, notadamente se a única qualificadora reconhecida (motivo torpe) foi utilizada para qualificar o crime
”. (TJMG - APR: 10707170054456001 MG, Rel. Agostinho Gomes de Azevedo, j. em 07/11/2018, Data de Publicação: 14/11/2018) (
grifos meus
).

“APELAÇÃO PENAL -
TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO E DANO QUALIFICADO - ART. 121, § 2o, INCISO IV
, C/C ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, AMBOS
DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA
- 1)
RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES
DA REINCIDÊNCIA (ART. 61, I, DO CP) E
DA UTILIZAÇÃO DE MEIO CRUEL (ART. 61, II, D, DO CP)
– PARCIAL PROCEDÊNCIA. Imperiosa a aplicação da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria penal, pois, à época do fato, o recorrido já possuía condenação criminal transitada em julgado nos autos da Ação Penal no 0001042-90.2015.8.14.0035, datada de 21/10/2016, conforme certidão judicial nos autos. De outra banda,
não há que se falar em aplicação da agravante do meio cruel, pois a mesma constitui uma qualificadora do delito de homicídio e não foi quesitada no plenário do júri. Precedentes jurisprudenciais
. - 2) AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, D, DO CP) – IMPROCEDÊNCIA. Conforme ata do júri constante dos autos, no que se refere ao crime de homicídio, a defesa do apelado suscitou as teses de absolvição por inexigibilidade de conduta diversa, legítima defesa com excesso culposo, homicídio privilegiado ou homicídio simples, sendo que, quanto ao crime de dano qualificado, houve concordância pela condenação. Havendo confissão qualificada, como in casu, deve ser mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Precedentes jurisprudenciais do STJ. - 3) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA TÃO SOMENTE RECONHECER A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, REDIMENSIONANDO-SE AS PENAS DO APELADO PARA 19 (DEZENOVE) ANOS DE RECLUSÃO PELO CRIME DO ART. 121, § 2o, IV, DO CP, E 02 (DOIS) ANOS E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO E 200 (DUZENTOS) DIAS-MULTA, PELO CRIME DO ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CP. – DECISÃO UNÂNIME. (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0001161-80.2017.8.14.0035, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, j. em 16/05/2022, 2a Turma de Direito Penal)” (
grifos meus
).

Portanto, assiste razão ao requerente, de modo que merece acolhimento o pleito de reexame da dosimetria da pena para excluir a agravante aplicada de forma equivocada pelo juízo de primeiro grau.

Do reajuste na dosimetria da pena

Acolhida a tese de defesa acima, passo a ajustar a dosagem da pena conforme segue:

Na 1a FASE, diante das circunstâncias judiciais, tal como consignadas na sentença, fica

mantida a pena base fixada em
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na 2a FASE, inexistindo atenuantes e agravantes fixo provisoriamente a pena em
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na 3a FASE, não há causas de aumento. Contudo, faz
jus
o requerente à causa de diminuição prevista no art. 14, II, parágrafo único, do CP, devendo ser aplicada a diminuição na fração de 1/3 (um terço), passando a pena definitiva para
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Em vista da pena fixada em definitivo, o regime inicial de cumprimento permanece em
regime fechado
(art. 33, § 2o, “a”, do CP).

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Com efeito, em dissonância do parecer ministerial,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação revisional ajuizada por Luiz Felipe Nonato da Silva, para excluir a agravante do meio cruel (art. 61, III, “d”, do CP) e, diante disso, readequar a dosimetria, consoante fundamentação acima detalhada, redimensionando a pena definitiva para
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses

de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
fechado
, nos termos do art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, mantendo-se os demais termos da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024